Tribunal: TJMT
Processo: 1001840-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001840-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - CNPJ: 70.494.828/0005-52 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN - CPF: 370.025.979-49 (ADVOGADO), ERIKA RODRIGUES ROMANI - CPF: 849.455.671-15 (ADVOGADO), REINALDO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 942.643.760-68 (ADVOGADO), MARY INES DE ALMEIDA MARQUES CARDOSO - CPF: 389.130.039-53 (ADVOGADO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EXORBITANTES – LIMINAR CONDICIONADA A APRESENTAÇÃO DA CAUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do artigo 300 do CPC para obtenção de tutela antecipada há necessidade da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A
caução
prevista no art. 300, §1o, do CPC/2015, é uma faculdade legal, cabendo ao magistrado, ao analisar o caso e sua particularidades, aferir a adequabilidade de sua exigência.

R E L A T Ó R I O

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
em face de decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, interposto por
Delicious Fish Agroindústria Comércio de Pescados Ltda.,
que deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar que a requerida se abstenha de efetuar a inscrição do nome/CPF da requerente nos órgãos de proteção ao crédito quanto aos débitos ora discutidos nos autos, bem como se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica nas UC’s 6/2126660-6 e 6/1726654-5, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), contudo, condicionou a expedição do mandado ao prévio comparecimento do represente legal da empresa, munido de seus documentos pessoais, em Cartório, para assinatura do Termo de Caução.

Nas razões recusais a agravante sustenta que as faturas de energia elétrica gozam de presunção relativa de veracidade e que a agravada não trouxe aos autos elementos suficientes para afasta-las, sendo assim, deve ser considerado que a empresa se encontra inadimplente, agindo, portanto no seu exercício regular de um direito.

Aduz, ainda, que está demonstrada a relevância na sua fundamentação, ante a legalidade na cobrança e o perigo de dano irreparável, posto que deixará de receber os valores das faturas, caso seja mantida a decisão recorrida.

A liminar foi indeferida (Id no 33748969).

As contrarrazões foram apresentadas, ID no 36202488, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso de agravo de instrumento fora interposto em face da decisão liminar, proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, em que o Magistrado Singular, deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar que a requerida se abstenha de efetuar a inscrição do nome/CPF da requerente nos órgãos de proteção ao crédito quanto aos débitos ora discutidos nos autos, bem como se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica nas UC’s 6/2126660-6 e 6/1726654-5, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), contudo, condicionou a expedição do mandado ao prévio comparecimento do represente legal da empresa, munido de seus documentos pessoais, em Cartório, para assinatura do Termo de Caução.

A ação originária fora proposta a fim de ver revisadas as faturas
com vencimento para 06/11/2019 e 09/12/2019, referente a Unidade Consumidora no 6/2126660-6,
nos valores de R$ 113.366,39 (cento e treze mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos) e R$ 118.830,84 (cento e dezoito mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), respectivamente,
e com vencimento para 11/12/2019, referente a Unidade Consumidora no 6/1726654-5,
onde consta o valor apurado de R$ 34.375,80 (trinta e quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos),
por entender a agravada que são exorbitantes.

Irresignada a agravante argumenta que as faturas de energia elétrica gozam de presunção relativa de veracidade e que a agravada não trouxe aos autos elementos suficientes para afasta-las, sendo assim, deve ser considerado que a empresa se encontra inadimplente, e, portanto, entende estar demonstrada a relevância na sua fundamentação, ante a legalidade na cobrança e o perigo de dano irreparável, posto que deixará de receber os valores das faturas.

Pois bem.

Em que pesem as argumentações da agravante, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, ainda que superficialmente, diante da cognição sumária de tal decisão, o Magistrado Singular visualizou a discrepância entre os valores cobrados no período questionada pela agravada e o histórico de consumo apresentado, que superam na primeira unidade consumidora 3 vezes e na segunda 7 vezes o consumo médio, o que, de plano, evidencia o requisito da relevância da fundamentação.

Além disso, de forma cautelosa, já que a revisão nas faturas deve ser analisada tão somente após a dilação probatória, determinou a autora/agravada, que prestasse a caução, a fim de evitar qualquer tipo de prejuízo a concessionária de energia pública.

Vejamos trecho do decisum recorrido:

“Válido destacar ainda que, impeditivo à concessão da tutela de urgência seria a irreversibilidade da medida, circunstância inexistente na hipótese, uma vez que constatado a legalidade da cobrança, poderá ser exigida futuramente com correção e sem prejuízo à concessionária demandada,
tendo inclusive a requerente garantido o juízo através da oferta de bem imóvel em caução
.” (ID no 27605420)

Necessário registrar, por oportuno, que o Termo de Caução fora assinado por Aparecido Donizete Falconi, representante legal da empresa agravada Delicious Fish Agroindústria Comércio de Pescados Ltda., que ofertou os seguintes bens: Lote Urbano 01, da quadra 29, situado no Loteamento Cidade Gaspar do Norte, Distrito de Primavera, no Município de Sorriso/MT, com 1.625,00m2 de área superficial, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, sob o no 10.210 e, ainda, Lote Urbano 02, da quadra 29, situado no Loteamento Cidade Gaspar do Norte, Distrito de Primavera, no Município de Sorriso/MT, com 1.625,00m2 de área superficial, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, sob o no 10.211. (Id no 36202490).

Desse modo, uma vez apresentada a caução, a agravante está amparada em seu recebimento das faturas, caso assim fique decidido após a instrução probatória.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APONTAMENTO EM CADASTROS RESTRITIVOS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PRESENTES – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser deferida a liminar para excluir o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, sobretudo quando prestada caução .

(N.U 1013929-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - APONTAMENTO RESTRITIVO DE CRÉDITO – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANOS NÃO DEMONSTRADOS – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO MEDIANTE DEPÓSITO EM DINHEIRO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 300, § 1o DO CPC – INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para fins de concessão da tutela antecipada, consubstanciada no pedido de cancelamento da inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito,
faz-se necessária a propositura da demanda contestando a existência do débito, a evidência de que a cobrança é indevida e que seja prestada caução idônea a critério do magistrado.
A inversão do ônus da prova, nesta fase processual é temerária, razão pela qual se faz necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa, cujo ônus poderá ser melhor distribuído no saneamento do processo.”

(N.U 1015216-74.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 08/10/2019) (destaquei)

Do mesmo modo, resta evidente que o prejuízo de dano irreparável se encontra em favor da agravada, que pode sofrer graves perdas com o corte de energia, por se tratar de pessoa jurídica, além de impossibilitar sua negociação comercial com a inscrição no cadastro negativo.

Por derradeiro, há que se considerar, ainda, que, nos termos do artigo 296 do CPC, a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada, inclusive
ex ofício
e que, no caso dos autos, não há que se falar em risco de irreversibilidade, pois, como mencionado anteriormente, em sendo desconstituídos os argumentos expendidos pela agravada no curso do processo, poderá a agravante tomar as medidas cabíveis para receber as faturas questionadas.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso,
mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020